Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740112-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado JONESMAR QUEIROZ em face da decisão ID 110730936, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0132084-49.2007.8.07.0001) movido por MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX CORREA, que permitiu o prosseguimento do feito com a retomada de atos executórios. O agravante narra que a autora/agravada ajuizou ação de prestação de contas que concluiu pela obrigação do agravante de prestar contas da sociedade empresarial mantida entre ambos e com fundamento em laudo pericial equivocado o condenou ao pagamento de R$ 503.360,42. Da sentença foi interposta apelação a qual foi improvida tendo a sentença transitado em julgado em 25/05/2020 (ID 31503424). Informa que, iniciado o cumprimento de sentença, a agravada juntou planilha do débito no valor de R$ 2.754.586,71, que atualizada em agosto de 2020 passou para o montante de 3.415.844,48, razão pela qual apresentou impugnação que foi rejeitada pelo Juízo de origem e, de tal modo, interpôs o agravo de instrumento n 0744580-10.2020.8.07.0000. Esclarece que referido agravo de instrumento foi conhecido e provido em parte para reconhecer o excesso de execução, estabelecendo que o valor de R$ 503.360,42 deve ser corrigido a partir de 09/01/2019. Acrescenta que interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido, e em seguida manejou agravo em recurso especial. Expõe, ainda, ter movido ação rescisória no. 0728641-87.2020.8.07.0000, que está em trâmite na 1a Câmara Cível/TJDFT e sob relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Alega, em suma, que o seu patrimônio está em perigo, sem a presença de um título executivo judicial líquido, certo ou exigível, uma vez que ainda estão pendentes de julgamentos o agravo em recurso especial (no âmbito do STJ) e a ação rescisória (no âmbito do TJDFT), além de ter se afastado o dever de contracautela pecuniária ou patrimonial por parte da credora/agravada. Afirma ser temerária a retomada da tramitação de atos executórios, neste momento processual, pois ainda há duas ações/dois recursos pendentes de julgamento, nas instâncias superiores, a saber: Agravo em RESP no. 2002601/DF e Ação Rescisória no. 0728641-87.2020.8.07.0000 em trâmite na 1a Câmara Cível/TJDFT, de modo que, por cautela, deveria o Juízo de origem ter se manifestado no sentido de suspender os atos executórios até julgamento final dos recursos pendentes. Se insurge quanto ao pedido de pesquisa de bens em seu nome por meio de sistemas à disposição da Justiça, alegando se tratar de responsabilidade da parte exequente. Impugna os novos valores apontados como devidos, destacando a grande e incabível incidência de multas que não constam da base de cálculo do título executivo judicial; que não foi levado em consideração pela credora os valores que lhe serão vertidos com o trânsito em julgado da ação rescisória, caso ocorra; e, ainda, que os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em julgado da ação rescisória e do AREsp, pois a obrigação ainda não é líquida, certa e exigível. Discorre acerca dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, estando a probabilidade do direito invocado demonstrada pelos argumentos expostos, ao passo que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se configura ante o grande risco de penhoras e demais medidas executivas que implicam perigo de vilipêndio patrimonial. Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência para seja obstada a prática de quaisquer atos constritivos sobre o patrimônio do agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para obstar quaisquer atos constritivos sobre o seu patrimônio até que sejam ultimados os julgamentos do AREsp e da ação rescisória indicados, bem como, em caso de retomada de atos executórios, seja fixada contracautela e garantia de atos constritivos sobre o patrimônio do agravante. Preparo regular (ID 31503410/31503411). O presente recurso foi distribuído inicialmente ao Desembargador João Luis Fischer Dias (ID 31519908/31522773), que, após informação do agravante (ID 32928288), reconheceu seu impedimento para julgamento do recurso (ID 32980242) e anulou a decisão ID 31601053, que negou o pedido liminar. Os autos foram redistribuídos para esta relatora. É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Com efeito, verifica-se que o Agravo de Instrumento no 0744580-10.2020.8.07.0000 já teve o seu mérito julgado, estando atualmente aguardando o julgamento de Agravo em Recurso Especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (ARESP no. 2002601/DF), conforme consulta realizada nesta data. Nesse passo, cumpre esclarecer ao agravante que o efeito suspensivo outrora concedido esvaiu-se com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, enquanto é certo que os recursos destinados aos tribunais superiores não possuem efeito suspensivo automático, devendo este ser requerido na forma do art. 1.029, §5o, do CPC. Por outro lado, o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. Acrescente-se que, ao contrário do afirmado pelo agravante, verifica-se dos autos de origem, que o cumprimento de sentença está calcado em sentença/acórdão (IDs 43991083, ID 64231088) transitado em julgado (ID 64231093), que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. Assim, estando ausente um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora